Tribunal: TJPA
Processo: 0004644-71.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004644-71.2017.8.14.0083

APELANTE: ALDO LIMA DA CRUZ JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – ART. 129, §9º, DO
CPB.
1) REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA -
Tendo sido cometidos equívocos na valoração da pena base, a reavaliação dos vetores judiciais justifica a redução da pena base estipulada na sentença. Súmula 444/STJ. Tema Repetitivo 1077.
2)

COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE.
Faz jus o recorrente à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, já que ambas são preponderantes. Precedente do STJ.
3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
RESTANDO A REPRIMENDA DO APELANTE REDIMENSIONADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, MANTIDO O REGIME SEMIABERTO, EM FACE DA REINCIDÊNCIA,
DECLARANDO-SE, DESDE LOGO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO MESMO PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, CASO NÃO HAJA RECURSO DA ACUSAÇÃO
.
UNANIMIDADE
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento
,
restando a reprimenda do apelante redimensionada em 03 (três) meses de detenção, mantido o regime semiaberto, em face da reincidência,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade do mesmo pela prescrição na modalidade retroativa, caso não haja recurso da acusação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALDO LIMA DA CRUZ JÚNIOR
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA (
ID –162914672
), que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º,
do Código Penal Brasileiro
,

à sanção total de 01 (um) ano e vinte e cinco (25) dias de detenção
.

Em suas razões recursais (
ID – 16291473 e 16291474
), a defesa do apelante requereu o redimensionamento da pena base, bem como a compensação da agravante da reincidência com a da atenuante da confissão.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 16291475
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
16640687)
,
a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do apelo e por seu provimento.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 16291314
)
:

“ Consta na peça informativa que, no dia 26/02/2017, por volta de 05:00h, o denunciado agrediu a vítima, sua ex companheira, causando-lhe lesões corporais de natureza leve (Laudo de Lesão Corporal de fl.10).

Conforme relatado na peça inquisitiva, no dia mencionado, DOMINGAS DUARTE RODRIGUES foi à casa de uma amiga que mora ao lado da residência do Denunciado, seu ex companheiro, quando este agrediu com socos e pontapés. Ao perceber que estava sangrando, a vítima fugiu e foi procurar ajuda.

Segundo DOMINGAS, o Denunciado lhe agrediu motivado por ciúmes.”

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no art. 129, §9º,
do CPB c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, consoante acima relatado.

As alegações do apelo repousam, basicamente, no redimensionamento da pena base no mínimo legal, bem como na compensação da agravante de reincidência com a atenuante da confissão, o que merece acolhimento, senão vejamos a fundamentação exarada pelo juiz sentenciante:

“(...)
Das circunstâncias Judiciais:

Os antecedentes criminais, há registro se sentença condenatória transitada em julgado (proc. 0000063-52.2013.8.14.0083 – f.48), mas que será considerada a título de reincidência. (...)

Em que pese
a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existir mais um feito criminal em nome do acusado, denota uma personalidade reprovável, circunstância que deve ser valorada
. (...) Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em ONZE MESES DE DETENÇÃO.”

Constata-se que o magistrado negativou o vetor personalidade com base em ações penais em curso, o que é vedado nos termos da Súmula 444/STJ
[1]
, ressaltando-se que até mesmo
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”
, consoante tese firmada no tema Repetitivo 1077, razão pela qual afasto tal valoração negativa.

Logo, sendo as demais circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, tendo em vista que apesar de haver reincidência, optou por considerá-la na segunda fase, não resta outra alternativa a não ser reduzir a pena-base ao mínimo legal.,
em 03 (três) meses de detenção
.

Na etapa seguinte da dosimetria, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante de confissão, bem como a agravante da reincidência, porém deixou de compensá-las, razão pela qual
o pleito da defesa quanto à compensação entre tais circunstâncias
merece provimento
, tendo em vista que ambas são igualmente preponderantes, à exceção dos casos de multirreincidência.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFISSÃO. ATENUANTE
. FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (Súmula n. 545/STJ).

2.
A Terceira Seção deste Sodalício, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.341.370/MT, firmou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
.

3. Agravo desprovido.” (STJ, AgRg no HC 653.557 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/06/2021) (grifo nosso)

Desta feita, tendo em vista que, como bem observou o juízo
a quo,
o apelante confessou os delitos em comento e possui sentença penal condenatória transitada em julgado,
procedo à compensação entre as referidas circunstâncias, permanecendo a reprimenda no
quantum
fixado a título de pena-base em 03 (três) meses de detenção.

Mantém-se o regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do art. 33 e seus parágrafos do CPB, tendo em vista a reincidência.

Inviável o benefício previsto no art. 44 do CPB, considerando que o crime foi praticado com grave ameaça contra pessoa.

Por fim, no caso de não haver recurso contra a presente decisão, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao réu,
declara-se desde já que se encontra extinta sua punibilidade em razão da prescrição
, aferida a partir da pena cominada em concreto (art.110 do CP), uma vez que, conforme art. 109, inc. VI, do CP, esta opera-se no prazo de 03 (três) anos, prazo esse já verificado desde o recebimento da denúncia, em 16/10/2017, até a publicação da sentença condenatória em mãos do diretor de secretaria em 15/06/2021.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento, restando a reprimenda do apelante redimensionada em 03 (três) meses de detenção, mantido o regime semiaberto, em face da reincidência,
declarando-se, desde logo, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição na modalidade retroativa, caso não haja recurso da acusação
,
nos termos supraexpendidos

É como voto.

Belém/PA, __ de ___ de 2024.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.' "

Belém, 16/10/2024